Tribunal: TJMT
Processo: 1015271-78.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015271-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), GUINDASTES TREVO LTDA - EPP - CNPJ: 02.722.306/0001-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS ALBERTO BRUSTOLIN - CPF: 018.472.719-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. MORA ADMINISTRATIVA EXCESSIVA. CONTROLE JUDICIAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de mandado de segurança, deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de crédito tributário, com fundamento na violação ao princípio constitucional da duração razoável do processo, diante da mora administrativa excessiva no julgamento de processo fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a morosidade excessiva no julgamento do processo administrativo tributário, sem previsão legal específica de prescrição intercorrente no âmbito estadual, permite ao Judiciário suspender a exigibilidade do crédito com fundamento em princípios constitucionais.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos dos arts. 300 e 995, parágrafo único, ambos do CPC/2015.

4. O agravante fundamenta sua tese na inaplicabilidade da Lei Federal 9.873/1999 ao Estado, mas a decisão recorrida não se baseou exclusivamente nesse diploma, e sim na afronta ao art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, diante do decurso de quase nove anos sem conclusão do processo administrativo.

5. A jurisprudência desta Corte admite o controle judicial da mora administrativa, com fundamento direto nos princípios da duração razoável do processo, da eficiência administrativa e da segurança jurídica, ainda que ausente previsão legislativa específica sobre prescrição intercorrente.

6. Caracterizado o
periculum in mora
pela iminente inscrição em dívida ativa e seus efeitos lesivos sobre a regularidade fiscal da empresa, não se evidencia o alegado risco inverso, dada a omissão estatal prolongada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "
1. A mora administrativa excessiva na conclusão de processo tributário enseja controle jurisdicional, com fundamento direto nos princípios constitucionais da duração razoável do processo, da eficiência administrativa e da segurança jurídica. 2. Ausente o alegado periculum in mora inverso, uma vez que a conduta omissiva do Fisco, por quase uma década, revela ausência de interesse na cobrança tempestiva do crédito e torna incabível a alegação de risco de lesão à arrecadação.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 1007160-79.2025.8.11.0041, impetrado em face da Gerente Regional da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, por meio da qual foi determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo ao Aviso de Cobrança nº 2278720, com fundamento na prescrição intercorrente e na violação ao princípio da duração razoável do processo.

O agravante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade da Lei nº 9.873/1999 ao âmbito estadual e a inexistência de periculum in mora, pugnando pela reforma da decisão liminar. Alega, ainda, a ocorrência de periculum in mora inverso, uma vez que o Fisco encontra-se impedido de promover a cobrança de crédito legitimamente constituído.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido por decisão fundamentada (Id. 286182859).

Em contrarrazões, o agravado defende que a decisão impugnada não se limitou à aplicação da Lei nº 9.873/1999, mas se fundamentou no princípio constitucional da duração razoável do processo, configurando-se abuso no exercício do poder de tributar, diante da demora injustificada de mais de nove anos.

A Procuradoria de Justiça, por meio de parecer (Id. 304463898), manifestou-se pelo desprovimento do recurso, ao reconhecer que a cobrança efetiva após mais de cinco anos da autuação caracteriza demora excessiva, o que autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 1007160-79.2025.8.11.0041, impetrado em face da Gerente Regional da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso.

A controvérsia cinge-se sobre a possibilidade de controle judicial da morosidade administrativa excessiva em processo tributário estadual, especificamente quanto à suspensão da exigibilidade de crédito tributário, com fundamento na violação ao princípio da duração razoável do processo administrativo.

O agravante alega que a decisão liminar carece de fundamentação jurídica adequada, concentrando sua argumentação na inaplicabilidade da Lei nº 9.873/1999 ao âmbito estadual e na ausência de periculum in mora.

A insurgência, contudo, não merece acolhida.

A concessão de tutela de urgência, tanto no juízo de origem quanto na instância recursal, exige a comprovação cumulativa dos requisitos previstos nos arts. 300 e 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade de provimento do recurso (
fumus boni iuris
) e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (
periculum in mora
):

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

No caso concreto, os elementos constantes dos autos não evidenciam, de forma inequívoca, a probabilidade do direito alegado pelo agravante.

A análise detalhada dos autos revela que o agravante fundamentou equivocadamente sua irresignação, ao concentrar-se na inaplicabilidade da Lei nº 9.873/1999 aos entes estaduais, questão já pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.115.078/RS, sob a sistemática do art. 543-C do CPC/1973.

Contudo, a decisão agravada não se limitou à aplicação da referida lei federal, mas fundamentou-se, sobretudo, no princípio constitucional da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal), o qual independe de previsão infraconstitucional específica sobre prescrição intercorrente.

O caso em exame apresenta circunstância fática inequívoca de morosidade administrativa excessiva: a empresa foi autuada em outubro de 2015, o contencioso administrativo perdurou por aproximadamente nove anos, tendo a decisão definitiva sido proferida apenas em setembro de 2024, com a cobrança efetiva iniciada somente em janeiro de 2025.

Esse período configura flagrante violação aos princípios constitucionais da eficiência administrativa, da segurança jurídica e da duração razoável do processo, não podendo ser tolerado pelo ordenamento jurídico, ainda que ausente legislação estadual específica sobre prescrição intercorrente.

A jurisprudência tem reconhecido que a ausência de lei específica não obsta o controle judicial da morosidade administrativa excessiva, especialmente quando este se fundamenta em princípios constitucionais.

Nesse sentido, destaca-se entendimento consolidado nesta Corte:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso, versando sobre ICMS referente ao exercício de 2012.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve decadência ou prescrição ordinária do crédito tributário; (ii) é válida a cobrança do ICMS com base em pauta fiscal; (iii) é possível reconhecer a prescrição intercorrente no processo administrativo.

III. Razões de decidir

3. Ausente prova de declaração e pagamento parcial do tributo, aplica-se a regra do art. 173, I, do CTN para contagem do prazo decadencial. Se a constituição preliminar da dívida ocorrer antes do quinquênio legal, deve ser afastada a tese de decadência.

4. Nos termos do art. 174, caput, do Código Tributário Nacional, o prazo de 5 (cinco) anos passa a fluir com a constituição definitiva do crédito. Não configurada a prescrição ordinária, pois o crédito foi constituído definitivamente em 2023 e a execução ajuizada em 2024.

5. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, prevista no art. 151, III, do CTN, não pode ser indefinida, devendo observar os princípios da duração razoável do processo, da eficiência administrativa e da segurança jurídica, garantidos pela Constituição Federal.

6. O prazo de cinco anos, previsto no art. 174 do CTN, aplica-se de forma analógica ao processo administrativo fiscal para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

7. O processo administrativo permaneceu pendente por mais de sete anos sem decisão, caracterizando prescrição intercorrente, por violação aos princípios da eficiência e da duração razoável do processo, ensejando a extinção do crédito tributário correspondente, nos termos do art. 156, V, do CTN.

8. Reconhecida a extinção do crédito tributário e da execução fiscal, com condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "É cabível o reconhecimento da prescrição intercorrente administrativa em processo de revisão de lançamento tributário que permaneça pendente de decisão por prazo superior a cinco anos, aplicando-se, por analogia, o art. 174 do CTN, com a consequente extinção do crédito tributário."

(TJ/MT. N.U 1016458-24.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/08/2025, Publicado no DJE 06/08/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR QUASE 08 ANOS – AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, DA CF/88) E AOS PRAZOS ESTABELECIDOS NO DECRETO FEDERAL N.º 20.910/1932 - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há de se considerar razoável, o transcurso de quase 8 (oito) anos para a análise no âmbito de processo administrativo, que não pode ser "ad eternum". Configurada a inércia da Fazenda Pública deve ser mantida a prescrição intercorrente, com fundamento no princípio da razoabilidade previsto na Constituição Federal, que deve ser observado no processo administrativo pelos entes federados. O Decreto Federal n.º 20.910/1932 estabelece que a prescrição intercorrente nos casos dos processos administrativos é de 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem." (TJ-MT 00020463420178110082, Rel. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 19/04/2021)

À luz dessas considerações, verifica-se que o juízo
a quo
agiu com acerto e equilíbrio ao deferir a tutela de urgência, em consonância com os princípios constitucionais que regem a matéria.

Com efeito, o
periculum in mora
em benefício do agravado encontra-se devidamente caracterizado pela possibilidade de inscrição do débito em dívida ativa e pela imposição de restrições à regularidade fiscal da empresa, que permaneceria indefinidamente sujeita à cobrança de crédito cuja exigibilidade está comprometida pela inércia prolongada da Administração.

Por outro lado, não se verifica o alegado
periculum in mora
inverso, uma vez que a conduta omissiva do próprio Fisco, por quase uma década, revela ausência de interesse na cobrança tempestiva do crédito, tornando incabível a alegação de risco de lesão à arrecadação.

Desta forma, ausentes os pressupostos legais e constitucionais para a reforma da decisão agravada, a qual se encontra adequadamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência consolidada sobre o tema nesta Corte Estadual, impõe-se a sua manutenção integral.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, para manter na íntegra a decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025